Tribunal: TJPA
Processo: 0007106-84.2013.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. TODAS AS CIRCUNSTÃNCIAS FORAM FAVORÃVEIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTE. AVALIAÃÃO DESFAVORÃVEL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA QUE A PENA FIQUE ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÃMULA 231 DO STJ.1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critÃ©rio trifÃ¡sico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do CÃ3digo Penal, e, no caso de fundamentaÃ§Ã£o baseada na quantidade e/ou natureza do entorpecente, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevÃª a preponderÃ¢ncia de tais circunstÃ¢ncias em relaÃ§Ã£o Ã s demais previstas no art. 59 do CÃ3digo Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstÃ¢ncias elementares do tipo penal bÃ¡sico.2. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissÃ£o foi realizado pelo magistrado de primeiro grau, nÃ£o como queria a defesa do recorrente (para que a reprimenda corporal ficasse abaixo do mÃnimo legal), mas no seu mÃnimo legal, pois a pena nÃ£o poderia ficar aquÃ©m de seu mÃnimo legal, em respeito Ã SÃºmula 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007106-84.2013.8.14.0133
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA (VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: GLEICE LIMA MORAES
(Ana Alice Neves Caldas Figueiredo - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FORAM FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI DE ENTOPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA QUE A PENA FIQUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, e, no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza do entorpecente, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão foi realizado pelo magistrado de primeiro grau, não como queria a defesa do recorrente (para que a reprimenda corporal ficasse abaixo do mínimo legal), mas no seu mínimo legal, pois a pena não poderia ficar aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
GLEICE LIMA MORAES
, por intermédio da Defensora Pública Ana Alice Neves Caldas Figueiredo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que impôs a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que que no dia 24 de novembro de 2013, por volta de 16h45min, a acusada Gleice Lima Moraes foi presa em flagrante dentro do Presídio Estadual Metropolitano I, localizado à Rua Maria de Freitas Guimarães, bairro Decouville, Marituba, quando tentava entrar com de 101,1 gramas do entorpecente conhecido vulgarmente por `maconha¿.

Consta ainda, que o entorpecente seria entregue ao detento Franklin Bernardes, a quem iria visitar naquela tarde. Entretanto, ao ser submetida a vistoria pelas agentes prisionais, o detector soou, sendo encontrado em sua vagina um ¿tablete¿ de maconha com o peso ao norte mencionado. (...).

Por tais fatos, a ré foi denunciada pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar a acusada GLEICE LIMA MORAES como incursa na pena ao norte mencionada.

Inconformado com sua condenação a recorrente

Gleice Lima Moraes

interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, I, do CPP, bem como requer vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer:
1. A fixação da pena-base em seu mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis à recorrente;
2. com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, requer a aplicação da atenuante da confissão, mesmo que esta fique de seu mínimo legal;

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 66/72).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
, sem redação final

À revisão.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

Inicialmente, analisarei as preliminares suscitadas pela defesa dos recorrentes.
1.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa da recorrente
GLEICE LIMA MORAES
, pleiteia pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que a recorrente não teve nenhuma circunstância valorada negativamente em seu desfavor.

No caso, tal circunstância utilizada para agravar a pena-base da apelante foi fundamentada no art. 42 da Lei de Entorpecente, segundo o qual ¿o juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Constatado nos autos terem sido encontradas com a recorrente, 101,10 gramas de `
canabis sativa
¿, conhecida popularmente conhecida como maconha, conforme Laudo de Exame Definitivo de fl. 33 do Inquérito Policial, correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao aplicar a atenuante da confissão, diminuiu a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão.

Embora a quantidade da droga não seja exacerbada, sua quantidade autoriza o aumento da pena-base, pois foi encontrada em poder da apelante mais de 100g (cem gramas) da erva conhecida por `maconha¿.

Assim, diante da análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuiu a reprimenda em 01 (um) ano, ficando a pena em 06 (seis) anos de reclusão, tendo em vista que a reprimenda corporal não poderia ficar aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual tornou a reprimenda corporal em 1/6, ficando esta de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Tenho, portanto, que a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos oitenta três dias-multa, resta imune de reforma.

Quanto ao pleito de aplicação da atenuante, referido pedido foi realizado pelo magistrado de primeiro grau, não como quer a defesa do recorrente (para que a reprimenda corporal ficasse abaixo do mínimo legal), pois a pena ficou em seu mínimo legal com o reconhecimento da atenuante, pois, como dito alhures, a reprimenda não poderia ficar abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator